Tribunal: TJDFT
Processo: 0701185-02.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701185-02.2019.8.07.0000 EMBARGANTE: COOPERATIVA HABITACIONAL COOPERFENIX LTDA, JULIO CESAR PEREIRA MARTINS, GERALDO BEVILACQUA RIBEIRO, CLEONICE BARBOSA DA SILVA CARPINA EMBARGADO: ANA CRISTINA ROLIM BARBOSA DESPACHO Tendo em vista que, embora realizadas diversas diligências para que os recorrentes regularizassem sua representação processual, as partes quedaram-se inertes, certifique-se o trânsito em julgado da decisão de ID 1459644 e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024